Tribunal: TJBA
Processo: 8042939-72.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8042939-72.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

ESPÓLIO: JORGE ANTONIO DE ARAUJO CAZUMBA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR. DISCUSSÃO INÓCUA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

1. A presente ação busca a implantação do piso nacional do magistério sobre os vencimentos do exequente (obrigação de fazer), enquanto a ação de n. º 8005227-48.2022.8.05.0000 refere-se ao Mandado de Segurança Coletivo (8001567-22.2017.8.05.0000) que versa sobre Título Judicial distinto da presente ação, já que pleita pela conversão da licênça-prêmio em pecúnia. Preliminar de litispendência rejeitada.

2. A execução decorre de Mandado de Segurança coletivo em que foram fixados parâmetros objetivos, de modo que a apuração do montante do débito depende de simples cálculos aritméticos, revelando-se desnecessária a realização de fase de liquidação da sentença, já que

a exequente apresentou seus cálculos, individualizou os valores que entende corretos e apresentou planilha de cálculos com valor atualizado, sem nenhuma impugnação, pelo Estado, quanto aos valores cobrados.

3. Extraindo-se, do contracheque adunado aos autos, que o exequente alcançara os requisitos necessários à implementação da aposentadoria com a garantia da paridade integral, faz jus à execução do direito conferido na demanda coletiva, especialmente porque o executado, detentor de documentos funcionais e oficiais do exequente, na condição de seu empregador, insurge-se genericamente e contrariamente às provas dos autos, sem apresentar qualquer prova capaz de sustentar as suas alegações.

4. O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverão repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido.

5. Se durante a intervenção no mandado de segurança coletivo do qual se originou o presente título, o executado não vindicou que a parcela VPNI ou aquela sob a rubrica "Enquad. Dec. Judicial" fossem consideradas quando da implantação do piso nacional, não pode fazê-lo nesta fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

6. A tese que aventa a impossibilidade de pagamento por crédito em folha suplementar dos eventuais valores devidos entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da ordem não possui lugar quando se trata de demanda executiva que visa tão somente ao cumprimento de obrigação de fazer.

7.

É pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ser devida a verba honorária nas execuções de sentença advindas de ação coletiva, ainda que seja em ação mandamental.

Impugnação rejeitada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n.

º
8042939-72.2022.8.05.0000
, em que figura como impugnante/executado o
Estado da Bahia
e impugnado/exequente JORGE ANTONIO DE ARAUJO CAZUMBA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULG
AR IMPROCEDENTE

a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: